Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0700823-35.2022.8.07.0019 APELANTE: RAFAEL DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por RAFAEL DE CASTRO. 2. Embora o Juízo de Primeiro Grau tenha determinado a intimação da defesa para apresentação de razões recursais (ID 66510420), a diligência não foi cumprida. 3. Intime-se a Defesa constituída pelo réu (Dra. Cláudia Rocha Caciquinho - OAB/TO 3846-A) para apresentar as razões recursais. 4. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões ao recurso. 5. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 28 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.